Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-90.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001848-90.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA FERNANDES PEGO - CPF: 328.061.591-72 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGURO EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO –RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BANCO BRADESCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de descontos indevidos em conta corrente referente à seguros não contratados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
condenar

solidariamente as requeridas a restituir, de forma dobrada, os valores descontados na conta corrente da autora e ainda c
ondenou solidariamente

às requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão de descontos indevidos em conta referente a seguro não contratado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a)
Condenar
solidariamente as requeridas a restituir, de forma dobrada, os valores descontados na conta corrente da autora, exclusivamente os comprovados nos autos (cf.22887853) sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
Condenar solidariamente
às requeridas no pagamento a parte autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida Banco Bradesco, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva e, no mérito, argumentou de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não foi o causador do equívoco, não pode ser responsabilizado pelos possíveis danos sofridos pela autora, posto que não há ação ou omissão por parte do banco réu, pois o responsável por realizar o referido contrato é da própria empresa COMPANHIA DE SEGURO PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL.

Afirma que não compete ao Banco Recorrente responder aos termos da presente ação, visto que, na hipótese, apenas atuou como meio de pagamento, uma opção através da modalidade débito em conta corrente, para a autora realizar o pagamento de seu seguro.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável pelos fatos já que a contratação se deu com a segunda promovida Previsul.

Em que pese a alegação da parte promovida de que não possui responsabilidade, esta integra a cadeia de consumo, sobretudo pelo fato de que os descontos referentes a serviço não contratado se deu em conta corrente, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que é aposentada e foi surpreendida com descontos em sua Conta Corrente junto ao Banco Bradesco, por adesão a Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais, sem a sua anuência.

A promovente realizou diversas reclamações e restou comprovado pelos extratos apresentados que foram efetuados descontos pelas promovidas, totalizando o valor de R$ 469,50, entre janeiro de 2019 até abril de 2019.

A parte recorrente se limita a alegar ausência de ato ilícito afirmando que a responsabilidade é da segunda promovida, no caso, a Previsul.

Conforme constou em sentença, houveram descontos realizados indevidamente na conta da promovente onde recebe seus proventos, cujos descontos são decorrentes de negócios jurídicos desconhecidos pela autora e com débito em conta autorizados pela instituição financeira, cuja contratação não restou comprovada, de modo que integra a cadeia de consumo e é solidariamente responsável pelos danos causados à consumidora.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da fraude perpetrada com descontos indevidos acertada a sentença que reconheceu os danos morais e materiais a serem indenizados, não havendo reparos a fazer na sentença.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021